Tribunal: TJBA
Processo: 8031278-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031278-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, MARIA CLARICE MACHADO LIMA

AGRAVADO: GUSTAVO TEIXEIRA BELITARDO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANEJADO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. INDEVIDA APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC POR NÃO ESTAR INEQUÍVOCO O CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos do cumprimento de sentença de nº 0523118-42.2014.8.05.0001, ajuizada por
GUSTAVO TEIXEIRA BELITARDO e outros
, concedeu o benefício da justiça e condenou o agravante ao pagamento de multa por embargos de declaração meramente protelatórios, nos seguintes termos: (
ID. 439962930 - PJE 1
)

2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo
a quo
que aplicou multa por embargos de declaração meramente protelatórios, além da majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3. No caso
sub judice
, a pretensão do Agravante consiste em obter provimento judicial para reformar decisão singular que concedeu o benefício da justiça gratuita nos autos do cumprimento de sentença e, em seguida, condenou a parte embargante/agravante na penalidade inserida no artigo 1.026, §2º do CPC, correspondendo esta à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, além da majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (
ID. 442926493
)

4. Compulsados os autos, compreendo que a decisão vergastada deve ser reformada, conforme restará demonstrado. Quanto à irresignação à multa aplicada pelo Juízo
a quo,
bem se sabe que a
sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, mostra-se adequada para punir os embargos de declaração protelatórios.

5. Deve-se, entretanto, pontuar que para a incidência da mencionada multa, há que ser inequívoco o caráter protelatório dos embargos de declaração, não sendo razoável impor punição ao recorrente pelo exercício regular do direito de recorrer nos termos previstos na legislação processual vigente.

6. No caso dos autos, o Agravante opôs os Embargos de Declaração do
ID. 364891735
dos autos originais, questionando a decisão que rejeitou embargos declaratórios pretéritos, alegando omissão ao apreciar os documentos coligidos para fins de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, a qual foi negada pelo pronunciamento judicial atacado.

7.
No caso em análise, não é possível atribuir aos embargos de declaração manejados pelo Agravante (
ID. 364891735
dos autos originais) o propósito de procrastinar o feito posto que entendo que inexiste interesse em protelar a demanda ora em tela.

8.
Dessa forma, ante a inocorrência de intuito protelatório na interposição dos aclaratórios, a multa fixada pelo juízo a quo deve ser afastada.

9.
Outrossim, o agravante pugna pelo afastamento da majoração da verba honorária, sustentando que a sucumbência recursal só incide nos recursos dirigidos às instâncias superiores, sendo inaplicável no caso dos declaratórios o artigo 85, § 11º, do CPC.

10. De acordo com o
§ 11
do art.
85
do
CPC
, dispõe a majoração dos honorários no âmbito recursal, em decorrência da sucumbência em sede de recurso. 11. Confira-se: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

12. Com efeito, de acordo com o referido artigo, a sucumbência recursal só é cabível em caso de recurso para a instância superior desprover o recurso interposto contra a decisão proferida pelo juízo a quo.

13, Logo, o que se vê no presente caso é que a majoração, em sede dos presentes embargos de declaração, se torna incabível, pois na esteira do entendimento do Col. STJ "
a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC"
(
AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF
).

14. Assim sendo, a majoração da verba honorária em casos de desprovimento de embargos declaratórios se revela descabida e imprópria, face a ausência de nova instância recursal, posto que a decisão recorrida deve ser reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8031278-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e como agravado
GUSTAVO TEIXEIRA BELITARDO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões
, 2024.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

(MR31)